Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE BILHETE DE VIAGEM SEM LOCALIZADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CHECK-IN. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento de R$ 1.974,48 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente à compra de passagens aéreas; R$ 2.000,00 (dois mil reais) relativo à locação de imóvel em Fortaleza – CE; e R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) por danos morais.
3. DOS DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Com efeito, embora o referido princípio da dialeticidade seja flexibilizado no âmbito dos Juizados Especiais, considerando os princípios da simplicidade, informalidade e oralidade, regentes do rito sumaríssimo, na hipótese, o recurso inominado não deve ser conhecido em sua totalidade, aplicando-se a dialeticidade. Isto porque, o instrumento de impugnação da sentença não guarda pertinência, em absoluto, com os termos explanados no decisum.
4. O recorrente foi condenado a restituir aos autores o valor de R$ 1.974,48 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente à compra de passagens aéreas, sob o fundamento de que por sua culpa, não informou aos autores o código localizador atrelado ao pedido e estes não puderam embarcar no voo referente ao trecho de ida, quer seja, que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que enviou ao e-mail cadastrado o código localizador referente à compra realizada, havendo falha na prestação de seus serviços. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de danos materiais, relativo à locação do imóvel em Fortaleza – CE. Entretanto, no recurso não é ventilada ou sinalizada qualquer explicação ou refutação da aludida falha e quanto à locação do imóvel, restringindo-se o recorrente a alegar, quanto aos danos materiais, que “a agência de turismo não pode ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário, haja vista que a própria 123 Milhas não possue guichês nos aeroportos” e que “sendo assim, para evitar decisões divergentes e com o intuito de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, deve a respeitável Turma reformar a sentença para excluir a responsabilização da agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea.”
5. O recorrente claramente ignorou ou olvidou das causas fático-jurídicas do resultado da sentença, ou seja, patente a desconexão entre as razões de decidir da sentença e a base argumentativa do recurso, inviabilizando o diálogo e cooperação jurisdicional. Nessas razões, o Juízo Recursal, encampado pela sistemática das regras e princípios recursais, não se pode ver sob o jugo da obrigação de conhecer e julgar toda e qualquer impugnação que lhe foi apresentada, devendo a parte, patrocinada por advogado nesta sede, observar a teia lógico-finalística procedimental, inclusive, para prestigiar o trabalho da máquina judiciária, com vistas ao bom e fiel cumprimento de seu papel jurisdicional. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual o recorrente pugna pela exclusão de sua responsabilização por ato ou omissão da companhia aérea (ID. 39754410 - pp. 3/7). PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
6. Conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao capítulo referente aos danos morais. Em sua tese recursal, o recorrente alega que os recorridos estavam cientes das condições e regras de compra impostas pela 123 Milhas e foram comunicados da impossibilidade de emissão dos bilhetes e da inexistência de cobrança. Afirma que o mero descumprimento contratual constitui aborrecimento comum nas relações consumeristas, o qual não possui repercussão suficiente a carrear danos à personalidade dos recorridos. Subsidiariamente, pondera que o valor da indenização deve ser reduzido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O caso em exame refere-se à contrato de aquisição de passagens aéreas cujo cumprimento se inviabilizou em razão de ausência de localizador nos bilhetes de passagem emitidos.
9. No que tange aos danos morais, entendo que os fornecedores de serviços respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 20 do CDC.
10. Na hipótese dos autos – impedimento de embarque aéreo por ausência de localizador, com a consequente perda do voo de volta – seja qual for a causa do evento, a empresa possui o dever de prestar atendimento no sentido de minimizar os danos suportados pelos consumidores. Os recorridos confiaram na agência de turismo para a realização da viagem e foram surpreendidos com a negativa de embarque. Evidencia-se o tratamento negligente e desrespeitoso, sobretudo quando ignoram que os consumidores tenham vida própria, compromissos, o que causa abalo psicológico suficiente para caracterizar dano moral em sua acepção jurídica, que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano. Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal (art. 25 do CDC).
11. Precedentes neste sentido: Há precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdão 1434282, 07009722820228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1412455, 07153112620218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022 e FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016.
12. Assim, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelos recorridos é medida que se impõe.
13. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) extensão e natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa aos recorridos.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos mil reais), sendo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para cada autor que perdeu a viagem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.